Tribunal: CARF
Processo: 16682.720556/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
EMENTA. NATUREZA DE RESUMO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE ABRANGER TODOS OS PONTOS DO JULGAMENTO. EVENTUAL OMISSÃO NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A ementa consiste em mero resumo dos fundamentos adotados nos votos proferidos pelos julgadores, não se confundindo com as razões de decidir e o dispositivo, que são integralmente disponibilizados às partes no acórdão. Sua função é, segundo as Diretrizes para a Elaboração de Ementas do Conselho Nacional de Justiça, resumir e divulgar o conteúdo de decisões judiciais, sintetizando as razões jurídicas e as consequências de fato atinentes ao caso julgado. Trata-se do principal canal de divulgação da jurisprudência ao público, sendo o seu papel no ordenamento o de facilitar o processo de recuperação de informações sobre decisões judiciais e, por extensão, administrativas. Muito embora não se possa admitir colidência entre a ementa e a decisão ementada, não há se falar em omissão na ementa, uma vez que, por se tratar de mero resumo, não tem a pretensão de trazer toda a matéria tratada no voto.
EMBARGOS INOMINADOS. OMISSÃO DECORRENTE DE INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO ADMITIDA.
Constatada omissão decorrente de inexatidão material da decisão embargada, acolhem-se os embargos inominados para aditá-la.
MATÉRIA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO, NÃO ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO VENTILADO.
Não se conhece do recurso voluntário quanto à matéria não abordada na impugnação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição administrativa.
A falta de impugnação expressa configura ausência de lide em relação à matéria trazida apenas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720556/2018-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.845 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Embargante
GERDAU ACOS LONGOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
EMENTA. NATUREZA DE RESUMO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE
ABRANGER TODOS OS PONTOS DO JULGAMENTO. EVENTUAL
OMISSÃO NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
A ementa consiste em mero resumo dos fundamentos adotados nos votos
proferidos pelos julgadores, não se confundindo com as razões de decidir e o
dispositivo, que são integralmente disponibilizados às partes no acórdão. Sua
função é, segundo as “Diretrizes para a Elaboração de Ementas” do Conselho
Nacional de Justiça, resumir e divulgar o conteúdo de decisões judiciais,
sintetizando as razões jurídicas e as consequências de fato atinentes ao caso
julgado. Trata-se do principal canal de divulgação da jurisprudência ao
público, sendo o seu papel no ordenamento o de facilitar o processo de
recuperação de informações sobre decisões judiciais e, por extensão,
administrativas. Muito embora não se possa admitir colidência entre a ementa e
a decisão ementada, não há se falar em omissão na ementa, uma vez que, por
se tratar de mero resumo, não tem a pretensão de trazer toda a matéria tratada
no voto.
EMBARGOS
INOMINADOS.
OMISSÃO
DECORRENTE
DE
INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO ADMITIDA.
Constatada omissão decorrente de inexatidão material da decisão embargada,
acolhem-se os embargos inominados para aditá-la.
MATÉRIA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO, NÃO
ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO NO PONTO VENTILADO.
Não se conhece do recurso voluntário quanto à matéria não abordada na
impugnação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a
consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da
devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição
administrativa.
A falta de impugnação expressa configura ausência de lide em relação à
matéria trazida apenas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235, de 1972.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720556/2018-61
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720556/2018-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos para, sem efeitos infringentes, dar-lhe provimento parcial para reconhecer a omissão
no v. acórdão embargado exclusivamente para acrescer-lhe que não se conhece do recurso
voluntário quanto ao tema “Compensação de Base de Cálculo Negativa”.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de embargos inominados opostos pelo contribuinte (fls. 1160/1164) em
face do Acórdão no 1402-006.322 (fls. 1104/1156), proferido em sessão realizada em
14.03.2023, via do qual essa Turma Ordinária houve por bem dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) negar provimento ao
recurso voluntário, i.i.i) em relação à preliminar de cerceamento de defesa, afastando-a; i.i.ii)
em relação às glosas das despesas com multas por infrações e doações/patrocínios culturais
lastreados no art. 18 da lei 8.313/91, pois indedutíveis na apuração da base de cálculo da
CSLL; i.ii) afastar a possível concomitância entre as matérias tratadas no presente processo
administrativo e seu equivalente no judiciário suscitada em diligência; ii) por maioria de votos,
ii.i) negar provimento ao recurso voluntário em relação às despesas com amortização de ágio,
vencidos o Relator e os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio e Jandir José Dalle
Lucca que davam provimento. O Conselheiro Luciano Bernart acompanhou a divergência pelas
conclusões e fará o voto vencedor nesta parte; ii.ii) dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito da recorrente de ver recalculados os valores relativos aos incentivos fiscais
do período, obedecidos os limites previstos na legislação em vigor à época, tudo conforme for
apurado quando da execução do presente acórdão, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle
Lucca que negava provimento; iii) por voto de qualidade, nos termos do artigo 1o, da MP no
1.160/2023, negar provimento ao recurso voluntário em relação aos lançamentos de multa
isolada, mantendo-os, vencidos o Relator e os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Luciano Bernart e Jandir José Dalle Lucca que davam provimento. Designado para redigir o
voto vencedor nesta parte o Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda.

2.A decisão embargada recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720556/2018-61

CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL. DEMANDA É IDÊNTICA. NÃO OBSERVAÇÃO DE UM DOS REQUISITOS
PARA IDENTIFICAÇÃO DA CONCOMITÂNCIA
Não identificado que a demanda é idêntica entre o processo administrativo e o processo judicial
e observado que se trata de autuações em anos calendários distintos e com pedidos distintos
não há renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto. Logo, o processo administrativo fiscal deve ter seguimento.
NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DOS
ERROS DE FATO. MATÉRIA DE MÉRITO.
Identificados os fatos e o direito a eles aplicável, descabe falar em nulidade do ato de
lançamento. O erro na interpretação do fato ou do direito é matéria de mérito e não preliminar.
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
OPERAÇÕES
INTERNAS.
ÁGIO
INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO DIREITO.
A realização de ágio interno, caracterizado por operações internas de grupo econômico, não
gera direito à amortização em relação a tributos.
DOS INCENTIVOS FISCAIS. FALTA DE LIQUIDEZ E NECESSIDADE DE
ACERTAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O princípio da verdade material determina que a apuração fiscal deve-se ater aos estritos
termos da legislação que rege a base de cálculo e apuração do valor de cada um dos tributos,
com suas inúmeras nuances e especificidades. Se a fiscalização realizou glosas de despesas,
deve-se apurar as novas bases de cálculo dos incentivos fiscais para se chegar no verdadeiro
tributo e contribuição devidos.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no
9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei
ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano calendário correspondente, não
havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi
exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996.
APURAÇÃO BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IDENTIDADE COM A BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ. DESPESAS COM MULTA E DOAÇÕES/PATROCÍNIOS
CULTURAIS
Não existe identidade entre às bases de cálculo da CSLL e do IRPJ. Todavia, a legislação da
CSLL é clara ao determinar a indedutibilidade das multas por infrações fiscais e das
doações/patrocínios, nos termos do art. 18 da Lei 8.313/91.

3.Cientificada, a empresa contribuinte opôs os inominados, apontando a
ocorrência de inexatidão material, pelos argumentos assim resumidos:
(...)
3.Todavia, por equívoco, nada consta desse decidido sobre a matéria “Da
Compensação de Base de Cálculo Negativa” na ementa do Acórdão 1402-006.322 a seguir
transcrito, literalmente:
(...)
4.Também, por equívoco, não há registro do que foi decidido quanto a esta matéria
“Da Compensação de Base de Cálculo Negativa” na parte dispositiva do Acórdão 1402-
006.322 a seguir transcrita, literalmente:
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720556/2018-61

(...)
5.Evidenciada, assim, a inexatidão material na redação da ementa e na parte
dispositiva do Acórdão embargado 1402-006.322 ao ser omitido o resultado do julgamento
quanto à matéria “Da Compensação de Base de Cálculo Negativa”, registrado na sua fl.
1129, essencial seja sanado este vício aqui apontado, até mesmo diante do decidido quanto à
necessidade de apurar-se “as novas bases de cálculo dos incentivos fiscais para se chegar no
verdadeiro tributo e contribuições devidos” (dispositivo da ementa), ou melhor, necessidade
dos recálculos dos “valores relativos aos incentivos fiscais do período, obedecidos os limites
previstos na legislação em vigor à época, tudo conforme for apurado quando da execução do
presente acórdão” (item ii.ii da conclusão da ementa), conforme o decidido registrado nas fls.
1129-30 do Acórdão embargado 1402-006.322, o que, ao certo, levará à alteração dos
lançamentos fiscais e à decidida revisão do “valor da base negativa de CSLL, adequando-a à
realidade do julgamento” (fl. 1129 do Acórdão embargado 1402-006.322).
6.Do exposto, a Requerente requer sejam recebidos estes embargos como
inominados para simples correção e aperfeiçoamento da ementa e da parte dispositiva da
decisão acolhendo-os para que seja sanada a inexatidão material apontada, e nelas seja inserido
o que restou decidido com relação à matéria “Da Compensação de Base de Cálculo
Negativa” na fl. 1129 do Acórdão embargado 1402-006.322.
(...)
4.O r. despacho de fls. 1169/1172 admitiu os embargos com fundamento no artigo
66 do Anexo II do então vigente RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, conforme
se verifica na sua parte final abaixo transcrita:
Pelo exposto, e com fulcro no art. 66, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos inominados
apresentados pelo contribuinte, para que o ponto suscitado seja objeto de manifestação por este
Colegiado.

5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
7.Trata-se de embargos inominados restritos ao tema “Compensação de Base de
Cálculo Negativa”, que, de acordo com a embargante, teria sido negligenciado na ementa e no
dispositivo do v. aresto embargado, que deixaram de se referir à matéria.
8.O TVF de fls. 645/672 expõe os motivos que conduziram ao lançamento neste
particular:
III.2 – DA INDEVIDA COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS DA CSLL.
Como já relatado, no que tange ao anos-calendário de 2006 a 2012 foram também
lavrados Autos de Infração em face da fiscalizada em função da glosa dos valores relativos ao
ágio amortizado e indevidamente deduzido na apuração do IRPJ e da CSLL daqueles anos.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720556/2018-61

Em consequência dessas glosas, e das demais infrações apuradas, as respectivas bases
de cálculo declaradas pela fiscalizada sofreram modificações, de modo que não restaram
quaisquer valores de prejuízos fiscais ou bases de cálculo negativas da CSLL a serem
compensados nos anos subsequentes. Com efeito, até o final do ano-calendário de 2010 não
havia saldos anteriores a compensar e relativamente ao ano-calendário de 2011 foi efetuada de
ofício a reversão das bases negativas apuradas pela fiscalizada para bases positivas apuradas
pela Fiscalização10, não restando, portanto, quaisquer valores a compensar nos anos-
calendários seguintes.
Ocorre que, não obstante a total inexistência de saldos compensáveis, foram
indevidamente realizadas pela fiscalizada compensações a esse título quando da apuração da
base de cálculo da CSLL referente ao ano-calendário sob fiscalização (2013), motivo pelo qual
impõe-se ainda, com fulcro no art. 16 da Lei 9.065/95, a glosa de tais compensações para fins
de apuração da CSLL a ser exigida de ofício.
Referido art. 16, a seguir transcrito, autoriza a redução, nos limites neles previstos, das
bases de cálculo da exação em foco (CSLL) mediante compensações de valores relativos a
bases negativas anteriores, mas, por óbvio, somente quando efetivamente existam valores a
serem compensados. E, no caso, não existem. Vide a transcrição do citado artigo:
“Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa,
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser
compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de
dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e
exclusões previstas na legislação da referida contribuição social, determinado em
anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo de redução de trinta por
cento, previsto no art. 58 da Lei n' 8.981, de 1995.”

9.Sobre o tema, assim se manifestou a r. decisão de 1a instância (fls. 875/915):
(...)
INFRAÇÕES RELATIVAS A COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA; FALTA DE ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL DAS DESPESAS
COM DOAÇÕES E PATROCÍNIOS E DESPESAS DE MULTAS POR INFRAÇÕES.
Registra-se que o contribuinte não contestou o mérito relacionado a glosa da
compensação da base de cálculo negativa de períodos anteriores; a falta de adição à base de
cálculo da CSLL das despesas com doações e patrocínios escrituradas na conta contábil
435310 - Gastos Gerais - Doação/Patrocínio Incentiv Fe - e relativas aos projetos culturais
PRONAC no 01 3390 (Multipalco Theatro São Pedro), no 10 10351 (Orquestra de Câmara
Theatro São Pedro), no 12 5070 (Fronteiras Geração Z 2012), no. 12 7389 (Plano Anual de
Atividades Culturais 2013), no 12 7960 (9a Bienal de Artes Visuais do Mercosul), no 12 8656
(Orquestra Sinfônica Brasileira), no 13 0006 (O Voto e o Pão), no 13 2609 (59a Feira do Livro
de Porto Alegre), no 13 4602 (Um Mundo Complexo), no 13 8478 (Plano de Atividades
Culturais 2014) e despesas de multas por infrações, escrituradas nas contas contábeis 453131 -
Despesas Tributárias Fiscais - Multas Fiscais - Não Dedutíveis - e 453602 - Proc Incl. Anistia
Lei 11.641, de 2009 - Multa Não Dedutível. Entretanto, em razão da alegação de nulidade dos
autos de infração o crédito tributário encontra-se suspenso. (original sem grifo)
(...)

10.O RV de fls. 928/961 se contrapôs com base nos seguintes fundamentos:
6 Infrações relativas à compensação de base de cálculo negativa; falta de adição à
base de cálculo da CSLL das despesas com doações e patrocínios e despesas de
multas por infrações.
Finalizando, o Acórdão Recorrido registra não ter sido contestado o mérito
relacionado às "infrações relativas à compensação de base de cálculo negativa; falta de adição
à base de cálculo da CSLL das despesas com doações e patrocínios e despesas de multas por
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720556/2018-61

infrações", tendo-as como geradoras do crédito tributário suspenso em razão da alegação de
nulidade dos Auto de Infração (fis. 41).
No essencial, sim, porém foram tidas também como indevidas, pela Recorrente, além
da arguição de nulidade do Auto de Infração correspondente, à toda a extensão de sua
Impugnação quanto ao mérito (Item III da Impugnação).
Quer dizer, se algum motivo de fundo há para estas ditas infrações, doutos
Conselheiros, ele foi, efetivamente, impugnado quando a Recorrente defende, na íntegra, o seu
direito à amortização do ágio e demais itens subsidiários, o que, sem sombra de dúvida,
definirá se correta ou não a apuração da CSLL por ela realizada. Nada diferente disto, também
neste item, "sob pena de se caracterizar tributação sobre o patrimônio e não da renda". (Proc.
13924.000207/98-28, Ac. 103-20.279, Rec. 119976, 1° CC, 3' C, Rel. Cândido Rodrigues
Neuber - Pres., vu 13/04/00)
O douto Conselheiro FLÁVIO FRANCO CORRÊA, em seu voto condutor no
Acórdão 1301002.442, assim trata do assunto, por exemplo:
"Compensação indevida de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de
CSLL.
"A compensação indevida de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de
CSLL é decorrência das glosas de despesas com JCP e com prestação de serviços. Ao
desconsiderar tais deduções, a Fiscalização fez com que o prejuízo fiscal e a base de
cálculo negativa desaparecessem, tornado insubsistentes as respectivas compensações.
"Portanto, se o lançamento foi mantido na parte referente àquelas glosas,
também haverá de sê-lo no que concerne à compensação indevida de prejuízo
fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL." (Proc. 16327.720690/2015-69, Rec.
Voluntário, CARF, 1a S, 3a C, 1a TO, j. 17/05/2017; g.o. e ora feitos)
E em conformidade, por exemplo:
"(...) COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE
NEGATIVA DE CSLL. IMPROCEDÊNCIA.
"Considerando que foram restabelecidos os saldos de prejuízos fiscais e base de
cálculo negativas de CSLL, com o trânsito em julgado de decisão administrativa
favorável à recorrente, são improcedentes as glosas compensações dos prejuízos
fiscais e base de cálculo negativas de CSLL no processo decorrente. (...)" (Proc.
16327.721552/2013-35, Ac. 1301002.430, Rec. Voluntário, CARF, 1aS, 3a C, 1a TO, j.
16/05/2017)
"(...) GLOSA DE DEDUÇÕES. ALTERAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
"A glosa de deduções da base de cálculo do IRPJ que produza redução de prejuízo
fiscal torna indevida a compensação desse prejuízo realizada em períodos
subsequentes. (...)" (Proc.12571.720345/2014-00, Ac. 1301002.415, Rec. Voluntário,
CARF, 1a S, 3a C, la TO, J. 15/05/2017)
Do voto do douto Conselheiro Relator deste último Acórdão 1301002.415,
ROBERTO SILVA JUNIOR:
"Compensação indevida de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de
CSLL.
"A compensação indevida de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de
CSLL é decorrência das glosas de despesas com amortização do ágio interno. Ao
desconsiderar a dedução do ágio, a Fiscalização fez com que o prejuízo fiscal e a base
de cálculo negativa desaparecessem, tornado insubsistentes as respectivas
compensações.
"Portanto, se o lançamento foi mantido na parte referente à primeira infração
(dedução do ágio), também haverá de sê-lo no que concerne à compensação
indevida de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL." (g.o. e ora
feitos)

Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720556/2018-61

11.A seu turno, o r. acórdão guerreado enfrentou o tema da seguinte forma:
Da Compensação de Base de Cálculo Negativa
Por fim, a Recorrente solicita que caso o ágio seja aceito para exclusão na
apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL, deve-se rever a compensação da base de
cálculo negativa, sendo que para respaldar esse entendimento, apresenta alguns
julgados concedendo essa revisão.
De fato, se houver alteração do lançamento fiscal, deve-se rever o valor da base
negativa da CSLL, adequando-a à realidade do julgamento. Isto é, se mantidas as
glosas, tais como multas, doações e patrocínios, bem como a não aceitação do ágio, e
esses proporcionar uma redução na base de cálculo negativa, assim como no prejuízo
fiscal, deve-se reduzir proporcionalmente a base de cálculo negativa e o prejuízo
fiscal.
Caso o contrário, ou seja, aceita a exclusão do ágio e a dedutibilidade das
despesas, deve-se recompor a base de cálculo negativa e o prejuízo fiscal a esses fatos.
Logo, voto pela revisão da base de cálculo negativa de CSLL e do prejuízo fiscal
aos moldes do julgamento definido pelo colegiado.

12.Inicialmente, impende rememorar que a ementa consiste em mero resumo dos
fundamentos adotados nos votos proferidos pelos julgadores, não se confundindo com as razões
de decidir e o dispositivo, que são integralmente disponibilizados às partes no acórdão. Sua
função é, segundo as “Diretrizes para a Elaboração de Ementas” do Conselho Nacional de
Justiça1, resumir e divulgar o conteúdo de decisões judiciais, sintetizando as razões jurídicas e as
consequências de fato atinentes ao caso julgado. Trata-se do principal canal de divulgação da
jurisprudência ao público, sendo o seu papel no ordenamento o de facilitar o processo de
recuperação de informações sobre decisões judiciais e, por extensão, administrativas.
13.Dessa forma, muito embora não se possa admitir colidência entre a ementa e a
decisão ementada, não há se falar em omissão na ementa, uma vez que, por se tratar de mero
resumo, não tem a pretensão de trazer toda a matéria tratada no voto.
14.Pois bem, como visto anteriormente, a matéria atinente à compensação de
bases negativas da CSLL cinge-se ao fato de terem sido efetivados outros lançamentos de ofício
em face da Embargante, relativos aos anos-calendário de 2006 a 2012, em decorrência da glosa
dos valores relativos ao ágio amortizado e indevidamente deduzido na apuração do IRPJ e da
CSLL daqueles períodos e que, por consequência, consumiram os saldos de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL, inviabilizando a sua compensação nos anos subsequentes,
como ocorreu no presente caso.
15.Outrossim, saliente-se que, apesar de não se inserir no tópico “Compensação
de Base de Cálculo Negativa”, a Embargante faz alusão a uma suposta omissão relacionada à
necessidade de se recalcular os valores relativos aos incentivos fiscais do período. Nesse passo,
nota-se que, tanto o dispositivo quanto a ementa do julgado, foram claros ao indicarem o
acolhimento do pedido, a saber:

1
Disponível
em
www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/diretrizes-elaboracao-ementas-uerj-reg-cnj-
v15122021.pdf

Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720556/2018-61

Dispositivo:
5 – POR DAR PROVIMENTO, para que o processo retorne a Unidade de Origem para que a
fiscalização revise o IRPJ e CSLL devidos nos moldes decido por esse colegiado e, assim
deduza os incentivos fiscais pleiteados pela Recorrente nos termos da legislação atinente e, se
for o caso, seguir novamente o rito do processo administrativo fiscal se houver alguma
contestação do resultado desta reapuração.
Ementa:
DOS INCENTIVOS FISCAIS. FALTA DE LIQUIDEZ E NECESSIDADE
DE
ACERTAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O princípio da verdade material determina que a apuração fiscal deve-se ater aos estritos
termos da legislação que rege a base de cálculo e apuração do valor de cada um dos tributos,
com suas inúmeras nuances e especificidades. Se a fiscalização realizou glosas de despesas,
deve-se apurar as novas bases de cálculo dos incentivos fiscais para se chegar no verdadeiro
tributo e contribuição devidos.

16.No mais, verifica-se que, ainda que tenha abordado “en passant” a temática
“Compensação de Base de Cálculo Negativa”, o v. aresto vergastado incidiu em inexatidão
material por não ter deliberado sobre os argumentos recursais inerentes, fato que reclama a
manifestação por este Colegiado sobre o ponto suscitado.
17.Não obstante, verifica-se que as vagas e lacônicas razões desenvolvidas pelo
Recurso Voluntário sobre o tópico em apreço não foram tratadas na impugnação de fls. 704/788,
conforme bem destacado pela r. decisão de 1o grau ao anotar que “o contribuinte não contestou o
mérito relacionado a glosa da compensação da base de cálculo negativa de períodos
anteriores”.
18.À luz do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, “Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”. Vale
dizer, a impugnação inaugura o processo administrativo fiscal, sendo o momento em que o
contribuinte deve apresentar todas as razões de defesa, não se admitindo que, na fase recursal,
deduza argumentos não apresentados anteriormente, ressalvadas as hipóteses legalmente
previstas.
19.Nesse contexto, em se constatando que a Recorrente alegou matéria não
impugnada perante a instancia a quo, não merece ser conhecido o recurso nos pontos inovados,
sob pena de se validar a reabertura da lide nesta fase recursal, com a consequente violação do
devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do apelo, suprimindo-se o
primeiro grau de jurisdição administrativa.
20.Por via de consequência, merecem acolhimento os embargos apenas e tão
somente para se complementar a parte dispositiva da decisão embargada, para dela constar que
não se conhece do recurso voluntário quanto ao tema “Compensação de Base de Cálculo
Negativa”, por não ter sido abordado na impugnação, sob pena de se validar a reabertura da lide
na fase recursal, com a consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da
devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição administrativa.

Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720556/2018-61

DISPOSITIVO
21.Ante o exposto, conheço dos embargos para, sem efeitos infringentes, dar-lhes
parcial provimento para reconhecer a omissão no v. acórdão embargado exclusivamente para
acrescer-lhe que não se conhece do recurso voluntário quanto ao tema “Compensação de Base
de Cálculo Negativa”.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1182
DF CARF MF
Original